Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-60.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000104-60.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS DA MOTTA MAGALHAES - CPF: 034.282.611-51 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ERVESON JONES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 551.577.421-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CRYSTIANO MESSIAS DIAS DE AMORIM - CPF: 010.368.191-40 (VÍTIMA), LOJA PRIME FASHION (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, INC. VII C/C ART. 61, INC. I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
1
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO – NÃO CABIMENTO – GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE CONFIGURADA PELOS RELATOS DA VÍTIMA –
2
. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO
– IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ – APELO DESPROVIDO.

1
. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando demonstrado que o apelante subtraiu o patrimônio alheio com o emprego de violência e grave ameaça, refletida no anúncio de assalto e exigência de entrega de bens e dinheiro, tudo isso enquanto empunhava uma arma branca.

2
. A teor da teoria da
apprehensio
,

também denominada de
amotio
, para a configuração do crime patrimonial na sua forma consumada, basta que a vítima seja despojada dos seus bens, ainda que momentaneamente, mostrando-se irrelevante a restituição do objeto material ou sua posse mansa e pacífica pelo agente delitivo, razão pela qual é imperativa a manutenção da modalidade consumada no caso concreto.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

ANDRE LUIS DA MOTTA MAGALHÃES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRE LUIS DA MOTTA MAGALHÃES
em face da r. sentença de ID 177841324, proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º
1000104-60.2023.811.0042
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inc. VII c/c art. 61, inc. I, ambos

do Código Penal
, à pena de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 177841329, o recorrente almeja a
desclassificação da conduta para o delito de furto simples
, sob o viés de que não houve emprego de violência e/ou grave ameaça contra vítima; ao que cumula o pedido de
reconhecimento da figura da tentativa
(CP, art. 14, II)
, com repercussão no
quantum
da pena que lhe fora cominada.

Em contrarrazões vistas no ID
177841336
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina no parecer de ID 179471730 pelo conhecimento e
des
provimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que o recorrente
ANDRE LUIS DA MOTTA MAGALHÃES
foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. VII c/c art. 61, inc. I, ambos

do Código Penal porque, no dia 26/12/2022, por volta das 11h20min, no estabelecimento comercial denominado “Loja Prime Fashion”, situado na Rua Barão de Melgaço, n.º 3366, bairro Centro Norte, nesta Capital, mediante emprego de arma branca [faca], subtraiu para si
02 (dois) aparelhos celulares da marca
Xiaomi
.

Consoante relatado pelo
Parquet
, no dia fatídico,
ANDRÉ
deslocou-se até o endereço mencionado acima, adentrou a loja e, empunhando uma faca de cabo vermelho, anunciou o roubo, exigindo que os funcionários lhe entregassem objetos e dinheiro.

Durante a execução do delito patrimonial, o proprietário do estabelecimento
Crystiano Messias
, deparou-se com o denunciado e decidiu enfrenta-lo, arremessando contra ele um dos ventiladores da loja. Diante disso,
ANDRÉ
foragiu do local levando consigo 02 (dois) aparelhos celulares da marca
Xiaomi
, tendo deixado para trás um
notebook
.

Enquanto tentava escapar, o ora apelante adentrou um táxi que estava estacionado nas proximidades e, muito embora o veículo tenha conseguido percorrer alguns metros, teve que parar em um semáforo, momento em que o carro foi cercado por populares, os quais obrigaram
ANDRÉ
a restituir os objetos subtraídos. Ato contínuo,
ANDRÉ
aproveitou-se da distração dos presentes, abriu uma das portas do automóvel e foragiu do local.

Segundo consta da denúncia, a Polícia Militar foi acionada via CIOSP e, ao realizar rondas pela região central da Capital, logrou encontrar o denunciado próximo ao “Beco do Candeeiro” – o qual, ao notar a aproximação da viatura, tentou evadir em meio aos veículos que trafegavam na Avenida Tenente Coronel Duarte, mas acabou sendo detido na posse da arma branca supostamente utilizada no delito patrimonial.

Encerrada a instrução criminal, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
ANDRÉ
à reprimenda
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal; contexto em que, agora, exsurge inconformado vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos relatados.

1.

Do pleito de desclassificação do delito de roubo para o de furto:

Sem se insurgir quanto à materialidade e à autoria delitivas, a i. Defesa sustenta que, conquanto estivesse na posse de uma arma branca, o apelante
não utilizou referido artefato para atemorizar a vítima e consumar o ilícito
, inexistindo comprovação acerca do efetivo emprego de violência e/ou grave ameaça em sua conduta, notadamente porque afirma que o ofendido não foi inquirido sob o crivo do contraditório.

Todavia, volvendo o acervo probatório, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar
.

Com efeito, a vítima
Crystiano Messias de Amorim
afirmou
perante a autoridade policial
que, na data dos fatos, estava no escritório de seu estabelecimento comercial denominado “Prime Fashion” quando, por volta das 11h00min, escutou barulhos e notou um indivíduo exigindo dinheiro e os aparelhos celulares das funcionárias da loja sob ameaças de morte, tendo logo na sequência, percebido tratar-se de um roubo em andamento.

Ato contínuo, o declarante se dirigiu à parte da frente do estabelecimento e, ao abrir a porta, deparou-se
“com um rapaz [ANDRÉ]
com uma faca de cabo vermelho em punho, pedindo objetos e dinheiros
de quem estava na loja” sic
; motivo pelo qual, na tentativa de conter o meliante, arremessou contra este um ventilador, fazendo com que
ANDRÉ
, após abandonar parte da
res
[um
notebook
], foragisse do local na posse de 02 (dois) aparelhos celulares.

Segundo a versão do depoente, ao tomar conhecimento de que
ANDRÉ
teria conseguido subtrair os telefones, saiu em busca do meliante, tendo flagrado o momento em que este entrou em um táxi. E embora o veículo tenha percorrido alguns metros, acabou parando em um semáforo, oportunidade em que
Crystiano
conseguiu abordar o suspeito e exigir a devolução dos bens; após o que,
ANDRÉ
foragiu do local.

Por fim, a vítima narrou que, concomitantemente à sua ação de perseguir o denunciado, uma das funcionárias do estabelecimento comercial acionou a Polícia Militar e, algum tempo depois, uma guarnição retornou ao local com
ANDRÉ LUÍS DA MOTTA MAGALHÃES
, o qual portava uma faca de cabo vermelho; tendo o declarante, nesse momento, realizado o reconhecimento positivo tanto do autor do delito, quanto da arma branca por ele utilizada (ID 177841254 – págs. 01/02).

E nada obstante o ofendido não tenha sido ouvido na etapa judicial, seu relato encontra suporte nas declarações prestadas por
Perys Michel Santana de Alencar
(ID 177841252) e
Erveson Jones Pereira de Souza
(ID 177841250 – págs. 01/02), policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante de
ANDRÉ
.

Com efeito,
em ambas as oportunidades em que inquirido
,
Erveson
ressaltou que, na data fatídica, a Polícia Militar foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de roubo na loja “Prime Fashion”, tendo sido informados que um indivíduo trajando camiseta roxa e calça jeans
adentrou o estabelecimento empunhando uma faca com cabo vermelho
e,
após anunciar o roubo e exigir que lhe fossem entregues bens moveis e dinheiro
, foragiu do local na posse de 02 (dois) aparelhos celulares; bem assim, que nada obstante os equipamentos tenham sido recuperados pela própria vítima, o meliante teria evadido do local à pé, em direção à Avenida Getúlio Vargas.

Em posse de tais informações, a guarnição saiu em diligências e, nas proximidades do “Beco do Candeeiro”, logrou avistar o suspeito
ANDRÉ
, o qual, ao notar a aproximação da viatura policial, tentou fugir em meio aos veículos que trafegavam pela Avenida Tenente Coronel Duarte, contudo, foi detido logo na sequência.

Consoante narrado pela testemunha,
durante o procedimento de revista pessoal, os agentes de segurança pública lograram encontrar, nas roupas íntimas de
ANDRÉ
, uma faca de cabo vermelho
. Ato contínuo, a guarnição retornou ao estabelecimento comercial vitimado, ocasião em que o ofendido realizou o reconhecimento positivo do suspeito e da arma branca (Mídias, ID 177841321).

Ao que se vê, os relatos supramencionados são suficientes para indicar o emprego de grave ameaça para a consumação do crime, conclusão extraída por meio da
expressa determinação de entrega dos bens móveis e dinheiro
, bem como das
circunstâncias do fato ilícito
, à medida que, consoante relatado pelas testemunhas,
o ora apelante já adentrou o estabelecimento comercial empunhando a arma branca
, o que é de todo suficiente para causar intimidação e temor nos indivíduos ali presentes.

Aliás, cuida-se de entendimento amparado no
relato judicial
do próprio réu que, nada obstante insista que não se valeu de violência e/ou grave ameaça para exigir a entrega dos bens, ao fim e ao cabo,
confirmou a utilização da arma branca para consumar o crime contra o patrimônio
.

Com efeito,
ANDRÉ
consignou perante o magistrado que ingressou na loja, solicitou um copo de água à uma das funcionárias e, enquanto esta estava distraída, apossou-se de dois celulares e um computador que estavam em cima do balcão, após o que seguiu em direção à porta.

Ponderou, ainda, que a colaboradora percebeu a ação criminosa e passou a exclamar
“ladrão, ladrão”
, momento em que o proprietário da loja apareceu e, na tentativa de impedir o roubo, arremessou um ventilador em sua direção; oportunidade em que, consoante narrado pelo próprio apelante,
mostrou a faca que estava em sua cintura e

solicitou à vítima
Crystiano

que
“parasse por ali ... pois estava armado
”
(Relatório de Mídia de ID
177841323
) – circunstancia que,
de per si
, evidencia a grave ameaça empregada pelo apelante para consumar o delito patrimonial.

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais,
o acervo probatório revela-se o bastante para configuração do crime de roubo, pois,
a despeito da versão sustentada por
ANDRÉ
de que não teria empregado violência real contra a vítima, inconteste que, consoante bem pontuado pelo ofendido e demais testemunhas, os artifícios empregados na ação, isto é, o anúncio de assalto sucedido da arrecadação dos bens e o fato de estar na posse de uma arma branca, foram suficientes para retirar a resistência dos indivíduos presentes no local e possibilitar a subtração da
res
.

Aliás, cumpre relembrar que
a grave ameaça se dá com a promessa de mal reconhecidamente grave, hábil a infundir temor à vítima a ponto de levá-la a entregar ou deixar que se arrebate, contra a vontade, o seu bem; valendo registrar, ademais, que se trata o roubo de infração penal de forma livre, cuja narrativa típica não estipulou o modo como deve ser praticada a subtração violenta, descrevendo o comportamento do autor dos fatos.

A respeito da dinamicidade das situações que podem configurar o delito previsto no art. 157 do Estatuto Repressivo,

na forma da
vis compulsiva
, confira-se as lições oportunas de Rogério Greco:

“(...)
Por outro lado, não há necessidade sequer que o agente verbalize o mal que vai praticar, caso não obtenha sucesso na subtração.

(...).
Suponha-se, neste caso, que o agente, um homem alto, forte e mal-encarado, chegue perto da vítima, uma mulher, e anuncie o roubo dizendo tão-somente: ‘Passe a bolsa’. Nenhuma promessa de mal foi anunciada. Entretanto, poderia a vítima imaginar que algum mal lhe aconteceria caso não entregasse sua bolsa ao agente. A resposta só pode ser positiva. ”

(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. III. Editora Impetus: Niterói, 2009. p
.
64) – Destaquei.

Na mesma toada, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“O anúncio do assalto pelos agentes, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, pode configurar a grave ameaça, suficiente para tipificar o crime de roubo. Precedentes. ”

(AgRg no AREsp n. 1.059.203/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017.) – Destaquei.

Portanto, satisfatoriamente demonstrada que a subtração se concretizou com o emprego de grave ameaça contra a vítima, impede-se o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Mantém-se
, portanto, a condenação do apelante pelo delito de roubo.

2.

Do pedido de desclassificação do crime para a forma tentada:

Neste ponto, malgrado a Defesa sustente que o ora recorrente
abandonou a
res
subtraída no interior do táxi utilizado enquanto tentava foragir, a impossibilitar-lhe a posse sobre ela
; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão desclassificatória não faz jus à acolhida.

Como é cediço, em relação ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adotou a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual o delito patrimonial consuma-se
com a inversão da posse do bem
, isto é, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima,
ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada,
tornando prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.

Acerca da temática, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da
Súmula 582 do STJ
, há muito tempo este e. Sodalício vem decidindo que “(...)
pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa
”

(N.U 1006634-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJe 15/12/2019) – destaquei.

No caso concreto, a vítima
Crystiano Messias de Amorim

afirmou
perante a autoridade policial
que, na data fatídica,
ANDRÉ
adentrou o estabelecimento comercial “Prime Fashion” e, sob ameaças de morte, exigiu mediante o emprego de arma branca [faca] que as funcionárias lhe entregassem bens móveis e dinheiro. Disse, também, que embora tenha reagido ao assalto, arremessando um ventilador contra o meliante, fazendo com que ele abandonasse um
notebook
em cima do balcão,
ANDRÉ

conseguiu foragir do local na posse de 02 (dois) aparelhos celulares da marca
Xiaomi
.

Na mesma oportunidade, salientou que tão logo percebeu que o bandido havia conseguido consumar a subtração, o depoente correu para o lado de fora da loja e logrou avistar
ANDRÉ
entrando em um táxi. Afirmou, outrossim, que decidiu correr atrás do carro – o qual, após percorrer alguns metros, parou em um semáforo,
possibilitando que
Crystiano
interpelasse o infrator e exigisse a entrega dos bens subtraídos
(
ID 177841254 – págs. 01/02
).

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Erveson Jones Pereira de Souza
confirmou a versão apresentada pela vítima na Delegacia, pontuando outrossim, que o ofendido relatou à guarnição que
os bens subtraídos foram encontrados no interior do táxi utilizado pelo réu enquanto tentava foragir
(Mídias, ID 177841321); tudo a comprovar que
ANDRÉ
logrou êxito em sair do estabelecimento comercial com a
res
e a manteve sob sua posse, ainda que por um curto período de tempo – consumando, portanto, o delito patrimonial em questão.

Com efeito, comprovada a subtração e o despojamento da vítima em relação ao seu patrimônio,
incabível
o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ LUÍS DA MOTTA MAGALHÃES
, mantendo-se incólume os termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n.º 1000104-60.2023.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023